Tribunal: TCU
Processo: 005.635/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso interposto pela sra. Gladis Prado de Almeida e reconhecer o registro tácito de seu ato de aposentadoria; 9.1.2 negar provimento ao recurso da sra. Maria Raquel de Andrade; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.